Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716178-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: GILCIMAR FRANCISCO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. CREDITO PERSEGUIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABRANGENCIA PELO PLANO. DECISÃ MANTIDA. 1. Havendo aprovação do plano de recuperação pela assembléia de credores, devidamente homologada pelo Juízo falimentar, ocorre a novação dos créditos submetidos, inseridos neste rol. 2. A parte agravante não demonstrou que o crédito perseguido pela parte agravada encontra-se abrangido no rol dos credores que tiveram o seu plano de recuperação judicial homologado. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que os créditos apontados devem ser habilitados e pagos conforme os termos da recuperação judicial, uma vez anteriores a esta. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/GO 13.721. II – Os recursos são tempestivos, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, seja quanto à mencionada contrariedade aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou: “incumbe à parte executada, ora agravante, comprovar que houve, de fato, a inclusão do crédito exequendo objeto da lide no plano de recuperação respectivo, demonstrando, assim, a novação decorrente da homologação operada. Sob essa ótica, observo, contudo, que a parte agravante não demonstra que o crédito perseguido pela parte agravada encontra-se abrangido no rol dos credores que tiveram o seu plano de recuperação judicial homologado.” (grifei) (id 12628138, pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/GO 13.721. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012